Tribunal: TJDFT
Processo: 0742162-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742162-28.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROMARIO DE SOUZA COSTA, WILTON FERREIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado da sentença o advogado do primeiro apelante para apresentar razões de apelação, esse interpôs recurso, em 26.7.23, e informou que apresentaria as razões ao órgão colegiado (ID 51559817). Na mesma data substabeleceu os poderes, sem reservas, à Dra. Andrea Canellas Alexandre, OAB/DF 21.223, que requereu habilitação nos autos em 9.8.23 (IDs 51559836 e 51559839), a qual, intimada para apresentar as razões de apelação, não se manifestou (ID 52316679). Pede a defesa do primeiro apelante seja concedido prazo de três dias para apresentar as razões de apelação, pois solicitou documento sigiloso a familiares do primeiro apelante. Considerando a justificativa apresentada, concedo prazo de 3 (três) dias ao primeiro apelante para que apresente as razões de apelação. Intime-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador JAIR SOARES